Tribunal: STF
Processo: ARE 1459581
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIA CIVIL. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. HARMONIA COM O TEMA Nº 1.038 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. LEIS ESTADUAIS Nº 5.348, DE 2008, E Nº 5.768, DE 2010; E DECRETOS ESTADUAIS Nº 37.909, DE 2005, E Nº 40.992, DE 2007. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. Concessão de adicional noturno a servidores da polícia civil. Superioridade da remuneração do trabalho noturno reconhecida como direito social fundamental, erigido diretamente da Constituição da República. Direito garantido a todos os trabalhadores urbanos e rurais, incluídos os servidores públicos. Omissão na regulamentação da matéria pelo ente competente. Estado de mora legislativa configurado. Cumprimento de jornada em regime de plantão não excludente do direito à compensação pelo trabalho noturno. Incidência do verbete 213, da Súmula do STF. Invocação do tema 1.038 do STF. Distinção. Precedente alusivo a policiais militares estaduais. Mandamus impetrado por servidor civil ocupante do cargo de inspetor de segurança e administração penitenciária. Previsão expressa na Constituição Estadual assecuratória da ‘remuneração do trabalho noturno superior à do diurno’ (art. 83, inciso V). Adoção, pelo ordenamento, da teoria concretista, a qual assegura ao prejudicado a satisfação dos direitos negligenciados. Implementação de condições necessárias à fruição do direito, em consonância com os princípios da supremacia da Constituição e máxima efetividade das normas constitucionais. Precedentes do STF e deste Tribunal. Aplicação analógica das disposições da CLT até a disciplina do tema pelo legislador estadual. Ordem concedida. ” (e-doc. 2, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (desprovidos) (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LXXI, 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição da República ao argumento de que “não há mora do Poder Executivo em regulamentar o adicional noturno em favor dos policiais penais. Como relatado, o vencimento-base da categoria funcional de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, hoje designada Policial Penal, já contempla gratificação destinada a compensar o labor noturno conforme previsão no Decreto nº 37.909/2005, com alteração conferida pelo Decreto nº 40.992/2007.” (e-doc. 8, p. 11).



    4. Sustenta que “as Leis estaduais nº 5.348/2008 e nº 5.768/2010, que fixam o vencimento-base dos Policiais Penais, já contemplam GEE criada especificamente para compensar o trabalho em escala de 24 x 72, o que naturalmente engloba o labor noturno, constituindo parcela evidentemente compensatória, não havendo que se falar em concessão de adicional noturno, sob pena de representar verdadeiro bis in idem.” (e-doc. 8, p. 11).



    5. Pede “seja reformado o v. acórdão recorrido, para que julgue improcedentes os pedidos por violação flagrante aos seguintes dispositivos: artigos 5º, LXXI, 39 § 3º, parte final e § 4º e 144 § 9º, todos da CFRB.” (e-doc. 8, p. 29).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Tema nº 1.038 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 11).



    7. O agravante argumenta que o “Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 970.823/RS, representativo do Tema 1038, permite concluir que não houve enfrentamento da questão de fundo, mas apenas do meio processual cabível para que os militares estaduais pudessem aplicar em seu favor as normas que regulamentam o adicional noturno aos servidores civis.” (e-doc. 13, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não socorre ao impetrado o argumento de que a remuneração pelo trabalho noturno já estaria embutida no vencimento-base do servidor ou incorporada por gratificação diversa, destinada a compensar os inspetores submetidos ao regime de plantão.



(...)



    Constata-se, portanto, que o Mandado de Injunção [objeto do Tema nº 1.038 da Repercussão Geral] foi julgado extinto sem julgamento do mérito em virtude da alteração da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, que excluiu a previsão de pagamento do adicional de trabalho noturno devida aos policiais militares daquele Estado. 



    Diversamente, o caso dos autos cuida de servidor público civil, ocupante do cargo de inspetor de segurança e administração penitenciária, com a garantia de “remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”, conforme art. 83, inciso V, da Constituição Estadual. 



    De seu turno, não prospera a tese de aplicação do art. 39, §4º, da Constituição da República aos policiais civis estaduais, na medida em que referido dispositivo se dirige, textualmente, a ‘membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais’. 



    Estão, presentes, pois, os requisitos cumulativos anteriormente enumerados, a saber, direito à superioridade da remuneração do trabalho noturno (artigos 7º, inciso XI, e 39, §3º, da Constituição da República), mora legislativa do ente competente e o consequente óbice à fruição do direito social fundamental.” (e-doc. 2, p. 5-8).



    10. Nos embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem assentou:



    “Embora o art. 144, §9º c/c o art. 39, §4º, da Constituição da República, vede o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional às polícias, é de se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 970.823, sob o regime da repercussão geral, fixou as seguintes teses: 



    ‘I - A Constituição Federal não prevê adicional noturno aos Militares Estaduais ou Distritais. 



    II – Mandado de Injunção será cabível para que se apliquem, aos militares estaduais, as normas que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o direito a tal parcela remuneratória esteja expressamente previsto na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal.’ 



    Assim, considerando haver previsão expressa no art. 83, inciso V, da Carta Magna Estadual, de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno para todos os servidores públicos civis, sem exceção, não há vedação constitucional à concessão do adicional noturno aos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro.” (e-doc. 6, p. 2).



    11. O Tribunal de origem concluiu que, “considerando haver previsão expressa no art. 83, inciso V, da Carta Magna Estadual, de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno para todos os servidores públicos civis, sem exceção, não há vedação constitucional à concessão do adicional noturno aos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro” (e-doc. 6, p. 2), decidiu, em harmonia com o Supremo Tribunal Federal, que o “mandado de Injunção será cabível para que se apliquem, aos militares estaduais, as normas que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o direito a tal parcela remuneratória esteja expressamente previsto na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal” (RE nº 970.823-RG/RS, Tema RG nº 1.038, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020).



    12. Ademais, a toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Leis estaduais nº 5.348, de 2008 e nº 5.768, de 2010; e Decretos estaduais nº 37.909, de 2005, e nº 40.992, de 2007 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    13. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/1994 E LEIS ESTADUAIS 1.041/2002 E 1.068/2002. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.10.2013. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual afronta, insuscetível, portanto, de viabilizar o processamento do recurso extraordinário. Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 808.799-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/10/2014, p. 21/10/2014).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 597.351-AgR/SE, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 07/06/2011, p. 22/09/2011).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. LEIS 4.878/1965 E 8.112/1990. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 485.709-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 10/08/2010, p. 1º/10/2010).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator